Tribunal: TJBA
Processo: 8075484-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075484-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: MATEUS MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA

Advogado(s):MATEUS MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. EMPRESA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cumprimento de obrigação de fazer, ajuizada por consumidor contra seguradora, com pedido de reparo de veículo.

2.
Decisão do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA determinou, em fase de execução provisória, bloqueio de ativos financeiros da seguradora via SISBAJUD, por suposto descumprimento de tutela provisória anteriormente concedida.

3.
Interposição de Agravo de Instrumento pela parte executada, com pedido de efeito suspensivo, alegando cumprimento integral da obrigação e ausência de relação entre os valores cobrados e o sinistro coberto pela apólice.

4.
Indeferimento do efeito suspensivo pela relatoria originária. Agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros da seguradora, por suposto descumprimento de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).

7. A alegação da seguradora de cumprimento integral da obrigação não se mostra verossímil em sede de cognição sumária, diante dos documentos dos autos originários que indicam ausência de autorização de orçamento complementar pela Agravante.

8. A tese de que os valores cobrados referem-se a danos não relacionados ao sinistro demanda dilação probatória, sendo inviável sua verificação nesta fase processual.

9. O valor bloqueado (R$ 11.240,19) não se revela, prima facie, capaz de abalar a estabilidade financeira de empresa seguradora de grande porte, tampouco há demonstração de risco irreversível, haja vista a possibilidade de reversão da constrição.

10. A conduta da Agravante ensejou, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé pelo juízo de origem, reforçando a adequação da medida coercitiva adotada.

11. Jurisprudência do TJ/BA reconhece a legitimidade do bloqueio de ativos em caso de descumprimento de tutela provisória, como meio de garantir a efetividade da decisão judicial, mesmo diante de alegações de cumprimento parcial ou divergências contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da parte agravante.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação de bloqueio de ativos financeiros em face de empresa seguradora por descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, quando ausente prova inequívoca do cumprimento integral da ordem judicial e não demonstrado risco concreto de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 80, II; art. 81; art. 995, parágrafo único.

Código Civil, art. 757.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8064155-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 10/04/2024, pub. 15/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8075484-30.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravante
LIBERTY SEGUROS S/A

e agravado

MATEUS MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora